Tribunal: TJDFT
Processo: 0723174-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723174-59.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: WASHINGTON CARLOS DE LIMA JUNIOR DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Obrigação c/c Repetição de Indébito c/c Consignação em Pagamento n. 0702596-69.2022.8.07.0002, proposta por WASHINGTON CARLOS DE LIMA JUNIOR em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 128714558 do processo de referência) o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência e determinou à ré que restabelecesse, no prazo máximo de 2 (dois) dias, o fornecimento de energia elétrica à residência do autor, instituindo, para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, determinou que a ré disponibilizasse ao autor, no mesmo prazo, a fatura do mês de abril do ano em curso, com a indicação apenas do consumo efetivo do período de apuração da conta, sem quaisquer outros acréscimos, como os consectários da mora relacionados a débitos de meses anteriores. No agravo de instrumento, a agravante aduz, em síntese, que o autor não demonstrou os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, qual sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. Destacou que o valor e o cômputo diário da penalidade, além do prazo exíguo para cumprimento da determinação judicial são desproporcionais. Afirma que o autor não fez a mínima prova das suas alegações, não tendo comprovado que quitou de fato todos os débitos ativos junto à empresa. Sustenta que não há razão jurídica para o cancelamento da fatura objeto da lide, principalmente porque o procedimento administrativo de novo faturamento de cobranças é irreversível, em caso de improcedência dos pedidos autorais. Ressalta, quanto à multa instituída, que seu excesso constitui matéria passível de ser revista de ofício, nos termos da legislação de regência e conforme entendimento jurisprudencial que colaciona. Registra que a multa diária não tem caráter compensatório ou indenizatório, constituindo-se em medida coercitiva de natureza compulsória para obrigar o réu a cumprir determinação judicial, razão pela qual deve ser adequada e proporcional a esse mister, sob pena de desvirtuar sua finalidade. Por conseguinte, aduz que a multa deve ser reduzida para um patamar mais razoável e justo, para que não se onere excessivamente aquele que, de fato, irá arcar com a penalidade. Argumenta, ainda, que o prazo concedido para o cumprimento da obrigação é exíguo, de maneira que deveria ser concedido prazo mínimo de 15 (quinze) dias para que se proceda à religação do serviço. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, para que se anule a decisão concessiva da liminar e, caso não seja esse o entendimento, para que seja imediatamente excluída a obrigação de refaturar a conta do mês de abril de 2022, bem como seja reduzida a multa diária estabelecida com determinação de prazo superior, suficiente ao cumprimento da obrigação de fazer. Preparo recolhido (ID 37248279). É o relatório. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, no particular, em decorrência de preclusão lógica. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão se constitui na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou pelo prévio exercício da faculdade (preclusão consumativa). Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. Fredie Didier Júnior2, conceitua a preclusão lógica nos seguintes termos: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora. No caso em apreço, a agravante pleiteia a redução da multa cominatória, ao fundamento de que ela ostenta valor exacerbado e que o prazo concedido pelo juízo seria exíguo para o cumprimento da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela. Registro, contudo, que no ID 130961786 dos autos de origem, a agravante noticiou ao juízo que havia cumprido tempestivamente a decisão agravada, procedendo à religação da energia elétrica da unidade e efetuando o bloqueio da fatura referente ao mês de abril do corrente ano. Dessa forma, a pretensão recursal resta acobertada pela preclusão, na medida em que o cumprimento da obrigação é conduta antagônica com o direito de recorrer visando à redução ou exclusão da multa, conforme tem entendido esta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. CUSTEIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER INCIDENTAL. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. NÃO PREVISÃO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O DIREITO DE RECORRER. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em autos de ação de obrigação de fazer, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante lhe forneça o medicamento NEXAVAR 400mg, na quantidade prescrita pelo médico assistente, no prazo de 48h, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00, limitada a R$ 100.000,00. 2. No caso, esclarece a agravante que não se recusou a fornecer o medicamento, apenas se utilizou do prazo contratual (10 dias) para análise do pleito formulado pela consumidora. Informa que no dia em que deferida liminar foi a mesma data em que autorizou o tratamento. 3. Somente para os casos de tutela antecipada requerida em caráter antecedente é que existe a previsão de estabilização da demanda, caso não interposto o recurso contra a decisão de deferimento (artigos 303 e seguintes). 4. Se o tratamento pleiteado foi voluntariamente autorizado antes mesmo que a agravante tomasse conhecimento da ação judicial e do deferimento da tutela de urgência, não haverá incidência da multa (astreintes) pelo julgador monocrático. Em consequência inexiste interesse recursal para postular a exclusão ou redução da multa. 5. O cumprimento voluntário da obrigação é conduta incompatível com o direito de recorrer. 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1264694, 07077894220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, caracterizada a preclusão lógica a respeito da pretensão de redução da multa indigitada, tem-se por inviabilizado o conhecimento do agravo de instrumento no aspecto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em relação ao tema específico, porquanto configurada a prejudicialidade do recurso. Passo à análise das demais questões trazidas no agravo de instrumento. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis3 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves4: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a antecipação de tutela consistente na determinação de religação de energia elétrica e da disponibilização de nova fatura do mês abril do corrente ano, com a indicação apenas do consumo efetivo do período de apuração da conta. O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais o parágrafo terceiro do mesmo dispositivo determina que quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida. Dessa forma, para a concessão de tutela de urgência, há que se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da inexistência do risco de irreversibilidade da medida. Sobreleve-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a concessão da tutela de urgência se faz necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme pode ser aferido nas seguintes ementas: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 DO STJ E 735 DO STF. 1. Em relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; REsp n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AgRg no REsp n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; REsp de 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou que não está presente o requisito do fumus boni iuris do art. 300 do CPC para a concessão da medida. 3. Nesse contexto, é certo que revolver os fundamentos elencados pelo Tribunal de Justiça, no que tange ao não preenchimento dos requisitos necessários à decretação da medida, esbarraria na Súmula n. 735/STF. 4. Com efeito, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato e de caráter precário, sendo defesa a análise em recurso especial, nos termos preconizados nas Súmulas n. 7/STJ e 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.". 5. A Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018). O que não ocorreu na espécie. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022.) grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória, revisão contratual e devolução de valores. 2. A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018). 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se admite a mitigação da Súmula 735 do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese dos autos. Precedentes. 4. É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris. 5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente. 6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada. 7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15. (AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020.) grifo nosso. Noutro giro, tem-se que o serviço de fornecimento de energia elétrica é considerado essencial, nos moldes do artigo 10, inciso I, da Lei 7.783/1989 e, em decorrência, deve ser prestado de forma adequada, contínua e eficiente, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. O inadimplemento do consumidor, entretanto, pode ensejar a interrupção do fornecimento do serviço, observados os preceitos legais aplicáveis. A Lei 13.460/17, ao elencar os direitos básicos dos usuários de serviços públicos, dispõe, no artigo 5o, inciso XVI, que os agentes públicos e prestadores de serviços públicos devem realizar comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado em virtude de inadimplemento, bem como do dia a partir do qual será realizado o desligamento, necessariamente durante horário comercial. A seu turno, como consignado na decisão agravada, o artigo 172, § 2o, da Resolução 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo quando comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. Nesse sentido, a jurisprudência desta e. Corte tem entendimento firmado acerca da impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica visando recuperação de débitos pretéritos, vedando, ainda, a cobrança desses valores em fatura única, em conjunto com o débito atual, conforme se extrai do seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA EM ÚNICA FATURA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. 3. A Resolução no 414/2010/ANEEL, apenas autoriza a interrupção do serviço nos casos em que as dívidas sejam atuais, ou seja, vencidas há menos de 90 dias, vedando o corte do serviço nos demais casos. 3.1 A cobrança de débitos antigos impede o corte do fornecimento do serviço, ainda que tenham sido objeto de renegociação de dívidas, não sendo possível que tal cobrança seja realizada conjuntamente com o débito atual, em fatura única. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1424140, 07061631720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) De mesmo modo, segundo a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público, porquanto o corte no fornecimento não pode ser utilizado como mecanismo que vise a compelir o pagamento de débitos pretéritos em nome do usuário, como pode se observar do seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Não se configura a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica para recuperação de débitos pretéritos. 3. Ademais, considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ. 4. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.548.754/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 1/12/2020.) (grifo nosso) No mesmo passo, no julgamento do Tema 699, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que são três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor). Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. Colhe-se dos autos de origem, que a petição inicial foi instruída com os documentos de IDs 128699183, 128699185, 128699184 e 128699188, dos quais se pode inferir que a única fatura em atraso é a referente ao mês de abril, oportunidade em que foram cobrados juros moratórios e a atualização monetária dos débitos vencidos há mais de noventa dias, em fatura única. Ademais, há a notícia de que o agravado teria celebrado acordo para quitar os débitos pré-existentes e que teria já efetuado o pagamento do valor negociado. Nesse aspecto, o documento de ID 128699185 dos autos de origem corrobora para a verossimilhança das alegações, uma vez que a própria agravante emitiu declaração no sentido de não haver nenhum débito do autor, senão o referente ao mês de abril. Ressalte-se, ainda, que, como a referida fatura cobrou os serviços do mês acrescidos de juros e atualizações de supostos débitos pretéritos, restou impossibilitado ao consumidor efetuar o pagamento apenas do débito atual, em flagrante contradição ao entendimento jurisprudencial acima exposto. Saliente-se que a fatura correspondente ao mês de maio, desacompanhada de tais acréscimos, foi paga pelo consumidor, conforme se verifica do ID 128699184 dos autos de origem. Portanto, tem-se que o autor conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela deferida pelo juízo a quo, já que o corte no fornecimento da energia elétrica se deu de maneira aparentemente irregular, por ter sido decorrente de cobrança de débito pretérito. Evidenciou-se, assim, a probabilidade do direito autoral. De mesmo lado, o perigo de dano irreversível é presente, na medida em que são evidentes os problemas enfrentados pelo autor em decorrência do corte do fornecimento de energia elétrica. De mesma forma, não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da medida concedida, uma vez que, em sendo o caso, no que se refere à fatura do mês de abril, a agravante poderá se socorrer da cobrança pelas vias regulares. Por conseguinte, não há razão para que seja imposto efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436 2 JUNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479. 3 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 4 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 14 de julho de 2022 às 17:12:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora